Tribunal: STF
Processo: HC 263334
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de D. A. H. J., M. C. B. H. e M. T. C. B. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no AREsp 2.454.010/SP (doc. 13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] os ora pacientes foram [...] condenados por infração ao artigo 1° [constitui crime de tortura], inciso II [submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo], § 4° [aumenta-se a pena de um sexto até um terço], inciso III [se o crime é cometido mediante sequestro], da Lei n. 9.455/97, c/c o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, à reprimenda de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, facultado recorrerem em liberdade. (doc. 11, p. 1).  



    Neste writ, as impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    1. Pacientes denunciados como incursos no artigo 1º, II, c.c. § 2º, da Lei 9455/97 (tortura por ato omissivo).



    2. Sentença que, mesmo reconhecendo que a conduta foi omissiva, aplica a pena referente ao tipo comissivo (art. 1º, II da Lei 9455/97).



    3. Tribunal de Justiça de São Paulo que analisou a tese da conduta omissiva apenas sob o enfoque da absolvição, ficando silente sobre a tese subsidiária do erro na tipificação do delito cometido na r. sentença e, mesmo provocado, não se manifesta sobre esta tese, nos embargos de declaração, mantendo íntegra a condenação pelo crime comissivo.



    4. Superior Tribunal de Justiça que, mesmo diante de ilegalidade evidente, conhece do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, afirmando que o TJSP teria analisado a tipificação, quando, na verdade, o fez apenas sob a ótica do pedido absolutório. Além disso, invoca a súmula 7 do referido Sodalício para não analisar o mérito recursal.



    5. Constrangimento ilegal evidenciado: condenação em completo desacordo com a acusação inicial.



    6. Risco concreto da ocorrência do trânsito em julgado: necessidade de concessão de liminar para sobrestar o processamento do ARE interposto e que está para ser julgado neste STF. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requerem:  



    a) A concessão de medida liminar para suspender, até o julgamento da presente impetração, o envio do ARE a este Supremo Tribunal Federal, a fim de se evitar que ocorra o trânsito em julgado da condenação, pois desconectada da acusação inicial; e b) No mérito, aguarda-se a concessão da ordem, ainda que de ofício (art. 647-A, CPP), para que a pena dos pacientes seja redimensionada, adequando-a à acusação inicial, que foi com base no disposto no § 2º do art. 1º da Lei 9455/97; ou, subsidiariamente, para que se determine que o Superior Tribunal de Justiça analise o mérito do agravo regimental, ora ato coator, especificamente no que pertine à questão da aplicação da pena com estrita observância da acusação constante da denúncia, ou seja, sob o aspecto da conduta omissiva. REQUER, ainda, a intimação da data de inclusão em pauta de julgamento deste habeas corpus, com antecedência de 48 horas, seja por meio de Diário Oficial, pelo telefone (16) 3515-0800, fax (16) 3515-0805, em horário comercial, ou através do e-mail: claudia@claudiaseixas.adv.br (telefone 16-99791-7781), tudo com o fim de viabilizar à defesa o desempenho de sustentação oral das razões da presente impetração. (doc. 1, pp. 15-16 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL E REDIMENSIONAMENTO DE PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com base no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea “a”, do RISTJ. 2. Os agravantes foram condenados à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do artigo 1º, inciso II e § 4º, inciso III, da Lei 9.455/97 c/c artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por submeterem as vítimas a intenso sofrimento moral, físico e mental, como forma de aplicar-lhes castigo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na busca e apreensão realizada em endereço não constante do mandado judicial, e se há necessidade de redimensionamento da pena aplicada aos agravantes. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem refutou a nulidade do mandado de busca e apreensão, afirmando que a extensão da diligência à Unidade III da Clínica CETRAD não se tratava de unidade autônoma, mas sim uma extensão à Unidade II, localizada no mesmo endereço. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem sobre a tipificação do crime e a responsabilidade dos agravantes encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas. 6. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, vinculada aos parâmetros legais, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios utilizados. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A extensão de diligência de busca e apreensão a unidade não autônoma não configura nulidade do mandado. 2. A revisão de decisão sobre tipificação de crime e responsabilidade dos agravantes encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A individualização da pena é discricionária, cabendo às Cortes Superiores o controle de legalidade e constitucionalidade. (doc. 13, pp. 2-3 – grifei).  



    [...]



    Quanto à alegação de redimensionamento da pena, sustentam os agravantes que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com fundamentação inidônea na análise das circunstâncias judiciais, e que houve “error in judicando” na aplicação da pena.



    Questionam a utilização do comportamento da vítima como circunstância desfavorável e a valoração negativa das consequências e motivos do crime com base em elementos inerentes ao tipo penal de tortura. Também impugnam a fração de aumento de 1/4 na terceira fase, alegando ausência de comprovação de violência e grave ameaça para justificar tal patamar.



    Ressalto que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.



    Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. (AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em ,12/12/2023 DJe de 19/12/2023). Na espécie, o acórdão recorrido assim examinou a dosimetria da pena feita na sentença condenatória (fls. 2462-2463):



    As penas guardaram proporção aos graves atos de tortura praticados. A MM. Juíza levou em conta a elevada culpabilidade dos acusados e os atos praticados contra vítimas vulneráveis, dependentes químicos e com a liberdade de locomoção restringida. Mencionou ainda a frustração de todas as expectativas dos familiares das vítimas, que pretendiam obter, com a onerosa internação, o tratamento para drogadição. Não se olvidou também das graves consequências acarretadas aos ofendidos e a seus familiares, que informaram estresse pós-traumático e manifestaram choro e aflição captados nos áudios e vídeos de suas oitivas. A motivação ao crime também foi considerada desfavorável aos réus, exclusivamente financeira e avarenta. Portanto, as penas-base foram adequadamente fixadas próximo ao patamar máximo, em sete anos de reclusão. Na segunda etapa não incidiram circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase da dosimetria, a MM. Juíza reconheceu a causa de aumento da pena prevista no artigo 1º, § 4º, inciso III, da Lei n. 9.455/1997, relacionado ao crime de tortura praticado mediante sequestro, e promoveu a majoração das penas em ¼, resultando em 08 anos e 09 meses de reclusão. Finalmente, foi reconhecida a continuidade delitiva, de modo que o número elevado de vítimas justificou o aumento da pena no dobro, conforme previsão contida no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, tornando-a a 17 anos e 06 meses de reclusão, de forma definitiva. Considerando a quantidade de pena imposta e a natureza dos crimes praticados, equiparados a hediondo, foi fixado o regime prisional fechado, de forma bem justificada.



    Como se vê, a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, dentro do exercício da discricionariedade motivada do magistrado. Ausente flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, descabe a intervenção desta Corte Superior. (doc. 13, pp. 6-7 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014 – grifei). No caso, não verifico qualquer iniquidade.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROLE DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. CORREÇÃO DE EVENTUAIS ARBITRARIEDADES. INIQUIDADES QUE NÃO SE VERIFICAM NO PRESENTE CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa [...]. Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação proferida na sentença [...]. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. Com efeito, “[ao] Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional” (HC 232.565 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2023). Iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.468 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenada a 10 anos, 8 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 dias-multa, como incursa no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. A ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 258.276 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).



    Para além disso, registro a inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa perspectiva:



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO DE WRIT QUE PRETENDE O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, como incurso no art. 1º, I, do Decreto Lei 201/1967; e a 4 anos e 1 mês de detenção, como incurso no art. 89 da Lei 8.666/1993”. II. Questão em discussão 2. Pretendido trancamento de ação penal. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 259.111 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/9/2025 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INVIABILIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO STJ. NÃO ADMISSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Vice-Presidente daquela Corte indeferiu o pedido de reabertura de prazo formulado pela defesa nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.068.639/SP. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as matérias trazidas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, sobretudo porque incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 258.277 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator